Tribunal: TCU
Processo: 015.462/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Joao de Cassia do Bomfim Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por João de Cassia do Bomfim Costa contra o Acórdão 5615/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, expedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, permitindo a continuidade dos pagamentos e determinando que fosse acompanhado o andamento do processo judicial (sentença proferida no Agravo de Instrumento 0011859-91.2013.4.01.0000/DF; Processo Original: 0008008-29.2013.4.01.3400) para, caso a deliberação fosse tornada insubsistente, o interessado deixasse de receber os valores referentes ao período supostamente insalubres, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, e diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.